Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “cancelamento da distribuição”.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante não recolheu as custas processuais, sustentando não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio. (ii) o agravante se encontra afastado do trabalho, e sua única fonte de renda decorre do auxílio do INSS por incapacidade temporária no importe de R$ 3.703,22, com vigência a partir de 6.2.2023 prorrogado até 5.9.2026. (iii) deferida a medida liminar para imediata concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita à parte agravante.
III. Razões de decidir
4. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98).
5. A concessão do benefício exige a efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, e não apenas com suporte na isolada declaração (CF, art. 5o, inc. LXXIV).
6. No caso concreto, o agravante apresentou documentos que se revelam suficientes a fundamentar a concessão do benefício (carta de concessão do INSS de auxílio por incapacidade temporária; contas de água e esgoto; extratos bancários; carteira de trabalho; faturas de cartão de crédito, declaração de hipossuficiência e comunicação de prorrogação do benefício por incapacidade).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido. Ratificada a medida liminar.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 82, 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1971681, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 13.3.2025; TJDFT, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 7.7.2023; TJDFT, acórdão 1713398, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 23.6.2023.